Tribunal: TJES
Processo: 0013093-37.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013093-37.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PERIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO DE ATO LEGAL MEDIANTE AMEAÇA A POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COERENTE E HARMÔNICA. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal). A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas e pela fixação de honorários em favor da defensora dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de resistência, diante das alegações de negativa de ameaça e contradições em seu interrogatório. Além disso, também é discutido o pedido de fixação de honorários em favor da defensora dativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de resistência tutela o regular funcionamento da administração pública, exigindo dolo específico de impedir a execução do ato legal por meio de violência ou ameaça. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo boletim unificado e pelos depoimentos dos policiais militares em sede investigativa e judicial, nos quais relataram de forma harmônica a oposição do réu à ordem legal de apagar o fogo, acompanhada de ameaça de agressão. O interrogatório do acusado é contraditório, pois ao mesmo tempo em que admite ter ameaçado policial, afirma ter acatado as ordens recebidas, o que fragiliza sua versão defensiva. A palavra dos policiais militares goza de credibilidade quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, o que se verifica no caso. Jurisprudência dos tribunais pátrios confirma que a resistência se caracteriza pela conduta de se opor à ordem legal por meio de violência ou ameaça, sendo suficiente para a condenação o relato harmônico dos agentes da lei. A defensora dativa faz jus a honorários advocatícios pela atuação na fase recursal, aplicando-se, por analogia, o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em conjunto com o art. 3º, do CPP, fixando-se valor a ser suportado pelo Estado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002274-95.2020.8.08.0014, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 20.10.2021; TJRJ, APL 0002225-87.2020.8.19.0001, Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, 8ª Câmara Criminal, j. 11.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013093-37.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PERIS

Advogado(s) do reclamante: ELISANGELA BELMOCK BEZERRA FERREIRA, JACIARA SANTOS SCHOT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de
apelação

criminal
interposto por
Marcos Peris
, em face da r. sentença id
15521595
, prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03,
in verbis
:

“
Narram os autos do Procedimento Especial nº 0013093-37.2019.8.08.0011, que serve de base para a presente denúncia, que na madrugada do dia 24 de outubro de 2019, por volta das 03:00 horas, na Rua Doutor Deolindo, nº 32, Bairro Baiminas, nesta cidade, o denunciando opôs-se à execução de ato legal, mediante grave ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo. Segundo ficou apurado, policiais militares foram acionados para comparecerem ao endereço supracitado onde, supostamente, o denunciando haveria invadido a residência de sua ex-companheira e estaria ateando fogo na casa. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o denunciando colocando fogo em algumas peças de roupa, e, ao ordenarem que ele parasse, visto o risco de causar um incêndio ou ferir alguém, o denunciando os ameaçou, dizendo: “tira esses policia daqui, vou encher eles de porrada agora”. Ato contínuo, o denunciando pegou um objeto e fez menção de que agrediria os militares. Ante a resistência do denunciando, foi preciso que os militares solicitassem ajuda, para enfim conseguirem contê-lo. Assim agindo, o denunciado infringiu ao disposto no artigo 329, caput, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público seja a presente autuada, citando-o para comparecer em audiência de Instrução e Julgamento e, após recebida a denúncia, acompanhar os demais termos do processo.
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções
do
artigo

329,
caput,

do Código Penal
à pena
de
02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de

detenção,
e
m regime aberto.

Nas
razões recursais
sediadas no id
15521604
, a douta defesa requer a absolvição do apelante, por falta de provas.
Pugna, ainda, pela fixação de honorários em favor da defensora dativa.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Inicialmente, passo ao exame do
pleito absolutório referente a
o artigo 329, do Código Penal
, que dispõe sobre o crime de resistência, e assim prevê,
in verbis
:

Art. 329.
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência
ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

Dito isso, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais, certo
é
que a
autoria
e
materialidade

do crime de resistência restou cristalina
.

Assim, nota-se que a
autoria
e a

materialidade
fo
ram
comprovada
s
por meio do Boletim Unificado de fls.
07/08 e
depoimentos prestados
em esfera investigativa e judicial
.

Nesse particular, s
obre os fatos, os policiais militares
que atenderam a ocorrência,
perante a autoridade policial, contaram que
o acusado estava bastante alterado e não atendeu aos comandos de apagar o fogo que ele havia ateado nas roupas, chegando a ameaçar que agrediria os policiais se não saíssem do local. Confira-se o teor do
s
depoimento
s
acostado
s
às fls.
1
0/12:

“
quando por determinação do
CIODES
se deslocaram até a rua
D
r.
D
eolindo, nº 32, Bairro Baiminas, para atenderem uma ocorrência de possível violência doméstica; que ao chegarem no citado endereço, fizeram com a senhora Mayara Sader Santana, 34 anos, a qual informou que o nacional Marcos Peris, 37 anos, havia invadido sua residência, pela parte de trás da casa, pulando o muro, uma vez que sua irmã, Mayra Sader Santana, 33 anos, reside sobre sua residência, e que o ex marido dela, Marcos, estava colocando fogo na residência; que no local, verificaram que Marcos estava bastante alterado, bem como colocando fogo em roupas, assumindo assim o risco de colocar fogo em toda residência, e, na residência abaixo, havia uma criança de 05 (cinco) anos, bem como a mãe da vítima de 64 (sessenta e quatro) anos; em diante da situação deram ordem para Marcos Peris parasse de colocar o fogo na residência, não tendo ele acatado a ordem, e a todo momento ameaçava a primeira guarnição que havia chegado no local, dizendo a seguinte frase, ‘tira esses policia daqui, vou encher eles de porrada agora’, e que em seguida o mesmo pegou um objeto, fazendo movimento em agredir a guarnição e diante da desobediência de marcos, a guarnição solicitou apoio de outras guarnições”.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar
Ray Egramphonte da Silva
trouxe relato semelhante, confirmando que o acusado estava muito agressivo no momento da abordagem, opondo-se à determinação de parar de atear fogo nos objetos, chegando a ameaçá-los de agressão. Confira-se:

“
Que o réu estava agressivo. Que o réu estava ateando fogo nas roupas. Que o réu estava proferindo ameaças e resistente à prisão. Que o réu recebeu comando claro da guarnição para que parasse de atear fogo nos objetos e mesmo assim continuou;
que chamaram apoio para garantir a prisão e evitar um mal maior; que ele não parou por iniciativa própria, somente depois de muita conversa e diálogo ele se conteve
”.

A esposa do acusado, ao ser ouvida na qualidade de informante, negou que ele tenha ameaçado os policiais, salientando que um dos policiais estaria exaltado.

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado em juízo, assim consignou:

“
que
pegou suas coisas para ir embora da residência. Que desistiu e resolveu atear fogo nas roupas no terraço. Que a polícia foi acionada. Que chegaram seis policiais. Que discutiu com um dos militares,
falando que estava dentro da sua casa
. Que o policial militar apontou a arma em sua direção. Que disse ao militar que ‘se eu não morrer eu te dou um soco’. Que o militar mandou que apagasse o fogo e assim foi feito”.

No ponto, conforme bem consignado pelo magistrado sentenciante, as alegações do acusado são contraditórias, uma vez que, apesar de confirmar ter ameaçado agredir um dos policiais, afirmou que obedeceu a ordem dada pelos policiais militares.

Em contrapartida, a palavra dos policiais foi harmônica nas esferas policial e judicial, no sentido de que o acusado se opôs à ordem emanada pelos policiais de apagar o fogo que havia ateado em suas roupas, chegando a ameaçar os policiais de agressão.

Assim,
colaciono aos autos julgados d
e
Tribunais Pátrios, que, em situações similares,
posicionaram-se com o mesmo entendimento
. Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CP -
[...]
No mesmo sentido,
no que tange ao delito de

resistência, ficou fartamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais a violenta negativa do recorrente à prisão em flagrante, tendo resistido a abordagem, chegando a entrar em luta corporal com os militares.

[...]
4. Apelo improvido.
(TJES; APCr 0002274-95.2020.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 20/10/2021; DJES 03/11/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11343/2006, ART. 329, § 2º E ART. 129, DO CÓDIGO PENAL.[...
]
. Em relação à resistência, cuida-se de delito naturalmente ativo, traduzindo-se numa violência física, que tem como destinatário o agente público que pratica o ato resistido, no caso, o policial que deu voz de prisão a rodrigo. Com efeito, os autos evidenciam tanto o denominado dolo genérico. Que é
a vontade livre e consciente de agir de forma contrária ao ordenamento jurídico como um todo, pois apesar de saber que tráfico é crime, rodrigo não desejava ser preso, como dão conta, também, do dolo específico, ou seja, aquele de realmente impedir ou evitar a realização do ato de ofício, que se consubstancia nas vias de fato e luta corporal
. Na mesma esteira vem comprovada a lesão corporal resultante desse embate físico, que resultou na queda dos contendores barranco abaixo. Com esse cenário, falece a pretensão recursal defensiva absolutória, pois os demais pmerjs a tudo testemunharam.

[...]

(TJRJ; APL 0002225-87.2020.8.19.0001; Teresópolis; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira; DORJ 11/03/2022; Pág. 179).

Com isso, não restam dúvidas de que o recorrente Wanderson Silva Santos se opôs à execução de ato legal, mediante violência exercida contra funcionário público competente, razão pela qual
não há que se falar em absolvição do réu quanto ao crime do art. 329, do CP
.

Feitas todas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para, no mérito,
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 29 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)